Tribunal: TJMT
Processo: 1013706-97.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – ANÁLISE DA CONDIÇÃO DE POBREZA REALIZADA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHER AS CUSTAS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO – ORDEM JUDICIAL DESCUMPRIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
“CPC - Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por R A DE FARIA E CIA LTDA – ME e OLAVO DA COSTA FARIA em face de sentença na “AÇÃO MONITÓRIA”, de 1013706-97.2018.8.11.0041, que tem trâmite perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.
Prolatada a sentença combatida sob ID. 13809009.
A parte recorrente interpôs o recurso de apelação sob ID. 13809011 e requereu gratuidade da justiça.
Sob ID. 35309470 o relator determinou a juntada de documentos comprobatórios da gratuidade da justiça.
A parte ora embargante juntou sob ID. 36637964 “Declaração negativa do imposto de renda ano calendário 2019” todavia, o Relator sob ID. 57495982 indeferiu o pedido de justiça gratuita pleiteado e determinou o pagamento das custas no prazo de 05 (cinco) dias.
Por fim, o Embargante sob ID. 58221473 embargou a decisão, contudo, sem recolher as custas.
Síntese necessária.
A meu viso, a pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932, do CPC, que permite ao relator, quando do julgamento de recursos, tanto negar (inciso IV) quanto a lhes dar provimento (inciso V), via decisão monocrática, acerca de temas cristalizados nos Tribunais Superiores, mediante súmulas ou apreciação de temas via recursos repetitivos (artigo 1.036), ou quando se tratar de entendimentos fixados em incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 976) ou de assunção de competência (artigo 947).
O pedido de justiça gratuita foi indeferido por ausência de prova da referida condição; foi oportunizado o recolhimento das custas, porém, a determinação judicial foi desobedecida.
Pois bem. Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento de não conhecimento do recurso pela deserção em virtude de que, o recurso de apelação cível interposto não reúne condições de seguimento por descumprimento do CPC:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
O que recai sobre a parte recorrente é o ônus de apresentar, impreterivelmente no ato da interposição do seu recurso, prova inequívoca do recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão, ou, após a decisão interlocutória que negou a benesse da justiça gratuita.
O desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso.
Sobre a matéria:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESCUMPRIMENTO - DESERÇÃO - DECISÃO MANTIDA. -Deve ser mantida a decisão que, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira pelo recorrente, e, do não recolhimento do preparo, no prazo fixado, não conhece do recurso de apelação por deserção.” (TJ-MG - Agravo Interno Cv AGT 10000180656050003 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 16/12/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. A ausência de preparo da apelação, quando a parte não gozar do benefício da assistência judiciária gratuita, acarreta o não conhecimento do recurso, por deserção. Inteligência do art. 511 do CPC . APELO NÃO CONHECIDO.” (Apelação Cível No 70052024601, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 16/11/2012)
Com tais considerações, NÃO CONHEÇO do recurso.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =